Tribunal: TJDFT
Processo: 0738707-89.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0738707-89.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA APELADO: H. D. L. C. REPRESENTANTE LEGAL: DANIELLA BRASIL DE LIMA D E S P A C H O Dê-se vista à parte autora sobre a petição juntada no ID no 38241724 e documentos seguintes. Publique-se. Brasília, DF, em 26 de setembro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator